Tribunal: TJDFT
Processo: 0000201-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Operação Trickster. Estelionato majorado. Associação criminosa. Ausência de nulidade por violação à cadeia de custódia. Violação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública não configurada. Materialidade e autoria comprovadas. Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance probatória. Ausência de erro de tipo ou de proibição. Dosimetria da pena. Conduta Social, personalidade neutras e comportamento da vítima neutros. Mantida análise negativa das consequências do crime. Desconhecimento da lei e arrependimento posterior não configurados. Pena de multa mantida. Decretação de perdimento da permissão mantida. Gratuidade de justiça. Competência do Juízo da execução penal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença na qual foi condenado pela prática de estelionatos majorados, em continuidade delitiva e associação criminosa (arts. 171, § 3o, e 288 do CP) em razão de ter obtido vantagem econômica mediante fraude, consistente no descarregamento de créditos de cartões de transporte sem a correspondente prestação do serviço público, em detrimento do Distrito Federal, bem como por ter se associado a outros membros do sistema de transporte público coletivo rural para a prática dos estelionatos.
II. Questão em discussão
2. Há oito questões em discussão: (i) violação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública; (ii) nulidade na colheita de provas digitais; (iii) existência de provas suficientes para a condenação ; (iv) tipicidade dos estelionatos majorados; (v) erro de proibição quanto aos estelionatos; (vi) correção da dosimetria da pena; (vii) concessão da gratuidade de justiça; e (viii) cabimento da decretação de perdimento de permissão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 48 do CPP, o princípio da indivisibilidade não se aplica às ações penais públicas. Assim como o réu, diversos outros permissionários do Sistema Público de Transporte Coletivo Rural (SPTCR) foram denunciados, sem que houvesse indícios de atuação desidiosa ou injustificadamente seletiva pelo parquet.
4. Rejeita-se a alegação de violação da cadeia de custódia pois (i) os relatórios impugnados foram elaborados por policiais civis em atividade presumidamente legítima; (ii) não foram apresentados indícios de adulterações de conteúdo; e (iii) há provas independentes para manutenção da condenação.
5. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por dados do sistema de bilhetagem automática e pela prova oral colhida, os quais deixam evidente que o réu, em posse de cartões de transporte de terceiros, especialmente, de vale-transporte, os descarregava sucessiva e repetidamente em seus validadores, simulando a prestação de serviço de transporte público.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, não se constata perda de uma chance probatória quando não há clareza sobre como essa prova específica poderia impactar substancialmente o resultado do julgamento.
7. Tendo os estelionatos se consumado, não há falar em crime impossível. O tipo penal do estelionato não se confunde com o mero ilícito civil, sendo que o principal traço diferenciador entre ambos é a existência do dolo preordenado de obter lucro indevido, mediante fraude, o que ficou caracterizado na situação analisada pelo modus operandi, o qual inclusive fora aplicado por diversas vezes, por mais de dois anos.
8. Ausente erro de proibição, pois sendo o réu contratado pelo Poder Público para prestação de serviço de transporte público, mediante o respectivo pagamento, é certo que tinha ciência de que não poderia simular a prestação do transporte com o fim de receber valores indevidos.
9. O sujeito passivo das fraudes praticadas é o Distrito Federal, contribuinte com o SPTC e formulador da política tarifária do transporte coletivo, a qual era inflada e distorcida pelos descarregamentos feitos pelo réu, bem como em razão de o saldo residual composto por valores não utilizados nas contas de vale-transporte compor o Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal — FTPC/DF, conforme previsão legal.
10. Circunstâncias judiciais não consideradas desfavoráveis, devem ser tidas por neutras e não servem para redução da pena-base, sob pena de subversão do sistema trifásico de aplicação da pena.
11. Não se pode imputar qualquer responsabilidade à Administração Pública (vítima) pelo fato de o réu ter se aproveitado de fragilidade do sistema de informática para, consciente e voluntariamente, locupletar-se fraudulentamente.
12. As consequências do crime são graves tendo em vista que o réu causou prejuízos ao sistema de transporte público do Distrito Federal em valores estimados em mais de um milhão de reais e integrava associação criminosa que praticou danos de elevada monta.
13. O réu era permissionário do STPCR desde mais de cinco anos antes dos fatos ora analisados, razão pela qual é certo que tinha ciência de que recebia pelo serviço prestado do Poder Público e de que não deveria simular a prestação do serviço para inflar o montante a ser recebido, razão pela qual incabível o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso II, do CP.
14. Ausente voluntariedade no ressarcimento dos valores indevidamente obtidos, os quais foram compensados mediante retenção administrativa, não se reconhece a minorante do art. 16 do CP.
15. Não há previsão legal que isente o sentenciado do pagamento da pena de multa, pois é um preceito secundário do tipo penal incriminador e tem aplicação cogente.
16. Presentes os requisitos constantes do artigo 92, inciso I, “a” do CP, mantém-se a decretação de perdimento da permissão.
17. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo
18. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts.16, 33, 59, 65, 71, 92, 171, § 3o, 288, 327; CPP, arts. 48, 158, 566; Portaria SENASP no 82/2014; Lei 4.011/2017, arts. 16/18, 44, 50 e 51; Decreto 30.584/2019/DF, art. 16; Regulamentação do STPC anexa ao Decreto n. 30.854/2009, arts. 1, 13 e 57, Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 336; Lei n. 4.462/2010/DF, arts. 2 e 6; Lei n. 4.582/2011/DF, art. 1; Regulamento da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, anexo ao Decreto n. 31.083/2009/DF, arts. 5 e 17; Decreto 31.311/2010/DF, art. 5; Instrução n. 187/2011/DF, art. 3.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 827081/RJ, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, publicado no DJe 04/12/2024; STJ, AgRg no HC 825126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, publicado no DJe 11/09/2024; TJDFT, HC n. 0725586-89.2024.8.07.0000, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 13/08/2024; STJ, HC 908010/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, publicado no DJe 23/09/2024; TJDFT, ApCrim n. 0709738-19.2021.8.07.0016, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 24/09/2024; TJDFT, ApCrim n. 0719745-47.2023.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Primeira Turma Criminal, publicado no PJe: 23/3/2024; STJ, REsp 1452935/PE, Rel. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/03/2017; TJDFT, ApCrim 0701034-79.2023.8.07.0005, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 26/03/2025.